Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702099-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE LUZIANIA, MARIA CELIANA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após ao Ministério Público. I. Brasília, 20 de setembro de 2024. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito